Tribunal: CARF
Processo: 18336.000450/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18336.000450/2010-56
ACÓRDÃO
3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 16/10/2006
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO FÍSICA. ÔNUS DO BENEFICIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO REGIME. SÚMULA CARF N° 227.
A não comprovação da exportação de produtos em que tenham sido
utilizados os insumos importados com suspensão de tributos, nos limites,
condições e termos do Ato Concessório de Drawback, caracteriza a
inobservância do princípio da vinculação física, requisito essencial para a
concessão do benefício fiscal, cujo ônus é do beneficiário por meio da
apresentação de escrituração confiável, hábil e idônea. Aplica-se ao caso a
Súmula CARF n° 227.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso, aplicando ao caso a Súmula CARF n° 227.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
2
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de fls. 03 a 18,
que exigem PIS Importação de R$ 9.662,74 e Cofins Importação de R$ 44.507,19, com
multa de ofício e juros de mora, em razão do descumprimento das condições estabelecidas
no Ato Concessório do regime especial de drawback-suspensão no 20060154489, referente
à DI no 06/1239716-0, registrada em 16/10/2006, que submeteu a despacho de importação
1.517.900 kg de coque metalúrgico.
Consta da autuação que a empresa beneficiária, embora intimada diversas e
tendo seus pedidos de prorrogação de prazo de atendimento acatados, no período de
25/02/2010 a 05/08/2010, não conseguiu comprovar, por meio de documentação hábil, a
efetiva exportação de produtos com utilização da mercadoria importada no prazo de
validade do Ato Concessório. Foi apurado saldo negativo de estoque de ferro-gusa na data
de saída deste produto para a exportação, conforme Nota Fiscal n° 010936, emitida em
10/10/2008, vinculada ao ato concessório supracitado e ao despacho de exportação de n°
2081224093/6 - fls. 150 a 153.
No Relatório de Fiscalização é ressaltado que a Vinculação Física é princípio basilar
que rege o funcionamento do regime aduaneiro especial de drawback-suspensão e, por
isso, é condição fundamental a ser cumprida pela empresa beneficiária, conforme
disposição do art. 341, I, do Regulamento Aduaneiro (RA) de 2002, Decreto n° 4.543/02,
mantido no art. 389 do RA de 2009, Decreto n° 6.759/09. Assim, caberia à empresa
beneficiária do regime provar o cumprimento de todas as condições previstas no ato
concessório, devendo manter controles e registros que permitiriam a efetiva comprovação
da utilização dos insumos importados nos produtos exportados, conforme determinação do
art. 179 do CTN e dos arts. 121 e 123 do RA/2009, sucedâneos dos arts. 120 e 122 do
RA/2002.
Também é destacado que, em decorrência das diversas oportunidades dadas à
contribuinte, não poderia mais ser cogitado "erro de escrituração" como justificativa do
"saldo negativo de estoque" mencionado, segundo o art. 394 do CTN, Decreto n° 7.212, de
15/06/2010.
Os documentos referentes à fase de preparação do lançamento encontram-se às
fls. 19 a 156.
O procurador da empresa, foi pessoalmente cientificado do lançamento em
20/08/2010, conforme documentos de fls. 04 e 08.
Em 17/09/2001, a autuada apresentou a impugnação de fls. 159 a 161, instruída
com os documentos de fls. 162 a 189, acatada como tempestiva pelo órgão de origem - fl.
191.
Alega que os lançamentos seriam improcedentes porque a totalidade dos
1.517.900 kg de coque metalúrgico integrou os produtos finais exportados.
Afirma que, em 01/11/2006, registrou na conta de estoque 117.01.02.0002
(insumos minerais) os 1.517.000 kg de coque metalúrgico pelo valor de R$ 526.331,83, os
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
3
quais teriam sido consumidos na produção de ferro gusa exportado, como entende
comprovar o quadro e a planilha anexados à impugnação e intitulados, respectivamente,
"Apuração de Estoque de Minério Coque" e "Movimentação de Estoque de Gusa".
Sustenta que exportou 61.188 toneladas de ferro gusa, de setembro a novembro
de 2006, 87.732 toneladas em 2007 e 5.072 toneladas em setembro e outubro de 2008,
tendo sido o coque metalúrgico objeto da presente autuação vinculado às citadas
exportações de 2008.
Ressalta que, nos anos-calendário de 2006 a 2008, não adquiriu coque
metalúrgico no mercado interno e que a quantidade de ferro gusa exportado seria
suficiente para absorver o coque metalúrgico importado.
Finaliza solicitando a improcedência do lançamento.
A 4a Turma da DRJ/CTA, Acórdão n° 06-64.412, julgou improcedente a impugnação,
mas mantendo parcialmente o crédito tributário exigido, em razão da correção de ofício das
exigências do PIS e da COFINS para R$ 8.768,94 e R$ 40.390,27, respectivamente, às quais devem
ser acrescidos a multa de ofício de 75% e os juros moratórios:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 16/10/2006
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
ÔNUS
DO
BENEFICIÁRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO REGIME.
A não comprovação da exportação de produtos em que tenham sido utilizados os
insumos importados com suspensão de tributos, nos limites, condições e termos
do Ato Concessório de Drawback, caracteriza a inobservância do princípio da
vinculação física, requisito essencial para a concessão do benefício fiscal, cujo
ônus é do beneficiário por meio da apresentação de escrituração confiável, hábil e
idônea.
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS
E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da Contribuição para o
PIS-Importação e da Cofins-Importação, devem as exigências correspondentes
serem adequadas, mediante expurgo das parcelas consideradas indevidas.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte sustenta que demonstrou, através de
documentação que:
(i) Após receber o coque metalúrgico importado, efetuou o respectivo lançamento
contábil, na conta de estoque 117.01.02.0002 – insumos minerais, pelo custo total de R$
526.331,83;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
4
(ii) Nos anos de 2006, 2007 e 2008, a Recorrente não adquiriu nenhuma quantidade
de coque metalúrgico no mercado interno;
(iii) O coque metalúrgico importado sob o regime de drawback foi integralmente
consumido na produção de ferro gusa;
(iv) O ferro gusa produzido foi exportado nos períodos de setembro e outubro de
2008.
Defende que a comprovação do coque metalúrgico ao ferro gusa exportado pode
ser realizada por todos os meios em direito admitidos. E que pensar de modo contrário, é
sobrepujar a essência pela forma, penalizando o contribuinte que cumpriu à risca os termos do
Ato Concessório.
Pede aplicação do princípio da verdade material.
E, conclui:
No caso, se remanescia dúvida quanto ao cumprimento do Ato Concessório por
parte da Recorrente, o que se cogita apenas para argumentar, cabia à autoridade
fiscal ter procedido a minucioso exame do processo produtivo da empresa, a fim
de verificar a exata proporção entre os insumos adquiridos pelo regime de
drawback e os produtos ao cabo exportados pela Recorrente, considerando, para
tanto, por óbvio, as perdas inerentes ao processo de produção.
Não trouxe novos documentos em Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Diante da ausência de inovação das razões recursais e por concordar com a decisão
recorrida, adoto as suas razões como fundamentos de decidir, nos termos do art. 50, § 1o , da Lei
n° 9784/99 e do art. 114, §12, I, do RICARF/2023.
A autuação é decorrente da não comprovação da efetiva exportação dos produtos
frutos da utilização da mercadoria importada no prazo de validade do Ato Concessório n°
20060154489, mesmo após haverem sido concedidas sucessivas oportunidades à beneficiária
durante cerca de 5 meses.
A autuada foi cientificada, em 25/02/2010, do Termo de Início de Fiscalização que
solicitava, dentre outras coisas, o Livro de Registro de Controle da Produção e Estoque:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
5

Em 04/05/2010, e- fl. 120, apresentou parte documentação solicitada, afirmando
que tinha iniciado o processo de registro dos livros contábeis na Junta Comercial do Estado do
Maranhão, pretendendo comprovar tal alegação com cópia do pedido de registro datado de
31/03/2010. Logo, somente após um mês do início da fiscalização foi solicitado o registro dos
livros contábeis.
Consta dos autos que os Livros de Entrada e Saída somente foram encaminhados
em 03/05/2010 e, como ainda não tinham sido entregues os Livros de Registro de Controle de
Produção, foi necessária nova intimação, cientificada em 21/05/2010, e-fl. 121, que também
exigia informações acerca do consumo específico de coque no processo de produtivo:

Em 10/06/2010, a empresa solicitou e obteve prazo adicional de 10 dias para
apresentar a documentação solicitada e, em 16/06/2010 obteve nova prorrogação até
09/07/2010, e-fls. 122 e 123. No final do prazo, encaminhou os Livros Registro de Controle de
Produção e Estoque referente aos anos de 2006, 2007 e 2008 e informou que só utilizou coque
importado no seu processo produtivo, e-fls. 124 e 125.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
6
No entanto, a fiscalização apurou que os referidos livros não possuíam registro na
Junta Comercial e solicitou que isso fosse providenciado, em 13/07/2006, e-fl. 127:

Em 19/07/2010, e-fls. 128 e 129, a empresa novamente solicitou prorrogação de
prazo, informando que havia solicitado o registro em 19/07/2010 e que o controle de coque
metalúrgico e carvão vegetal eram efetuados separadamente. Somente em 22/07/2010 foram
apresentados os Livros Registro de Controle de Produção e Estoque referente aos anos de 2006,
2007 e 2008. Assim, a documentação solicitada só foi entregue cinco meses após a intimação
inicial. Porém, como não havia registro de saída e entrada de ferro gusa, foi efetuada nova
intimação para que tal erro fosse saneado, e- fl. 133:

Em 04/08/2010 a Siderúrgica Maranhão reapresentou os livros com a seguinte
justificativa, e-fl. 134:

Para efetuar as correções solicitadas pela fiscalização, a interessada optou por
declarar o extravio dos livros já registrados (e-fl. 135) e efetuar o registro de livros substitutos aos
ditos extraviados, mas entregou à fiscalização tanto os substitutos como os substituídos,
registrados em 03/08/2010 e 22/07/2010, respectivamente e-fls. 136 a 150.
A fiscalização procedeu à análise dos documentos apresentados e apurou que não
houve a comprovação da vinculação física entre os produtos exportados e os importados sob o
regime aduaneiro de drawback relativo ao Ato Concessório n° 2006015448, uma vez que, em
10/10/2008, o estoque de ferro gusa foi registrado como negativo, e-fl. 153, porque o saldo era
insuficiente para a exportação das 3.150 toneladas de ferro gusa consignadas no DDE no
2081224093/6 e RE no 08/1585221-00, que possuíam a informação de vinculação ao Ato
Concessório no 20060154489 e à NF de saída no 010936 de 10/10/2018, e-fls. 89 a 104 e 154.
O regime aduaneiro especial Drawback Suspensão, modalidade objeto da presente
lide, concede suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação, que se transforma
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
7
em isenção quando comprovado o cumprimento das obrigações definidas no respectivo Ato
Concessório. Por outro lado, a não comprovação delas acarreta a cobrança dos tributos incidentes
sobre a importação da mercadoria, transformando o que era regime aduaneiro especial em
comum.
No presente caso, observa-se que, mesmo após a demora para atendimento do
solicitado no Termo de Início de Fiscalização e dos atrasos/incongruências narrados no Registro
dos Livros, a beneficiária não logrou êxito em comprovar a utilização integral dos insumos
importados no processo de industrialização próprio, tampouco a necessária exportação dos
produtos finais obtidos com eles, conforme exigido pela legislação vigente à época, em especial no
art. 341 do RA/2002:
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
Art.78 - Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no
regulamento:
[...]
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
Decreto no 4.543, de 26/12/2002 (RA/2002)
Art. 335. O regime de drawback é considerado incentivo à exportação, e pode ser
aplicado nas seguintes modalidades (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 78, e Lei no
8.402, de 1992, art. 1o, inciso I):
I - suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a
ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra a ser exportada;
[...]
Art. 336. O regime de drawback poderá ser concedido a:
I - mercadoria importada para beneficiamento no País e posterior exportação;
II - matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado, utilizados na fabricação
de mercadoria exportada, ou a exportar;
[...]
Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão,
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime,
em relação ao compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato
concessório, poderá ser consumido no mercado interno somente após o
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
8
pagamento dos impostos suspensos dos correspondentes insumos ou produtos
importados, com os acréscimos legais devidos.
Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem
de ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato
concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas
aos seguintes procedimentos:
I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias do
prazo fixado para exportação:
a) devolução ao exterior ou reexportação;
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; ou
c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento
dos tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos;
Dessa forma, sendo a vinculação física condição obrigatória à comprovação do
regime aduaneiro especial de drawback-suspensão, não basta que o beneficiário exporte seus
produtos na quantidade e prazo acordados, é imperativo comprovar que os insumos importados
sob suspensão de pagamento de tributos foram totalmente utilizados nesse processo de
produção.
Adicionalmente, os art. 113 e 120 do Decreto no 4.543/2002, vigentes à época, em
consonância com os art. 111 e 179 do CTN, determinam que é ônus do beneficiário do regime de
drawback-suspensão a comprovação do adimplemento dos termos contidos no Ato Concessório,
devendo-se interpretar de forma estrita a legislação que dispuser sobre a outorga de isenção:
Decreto no 4.543, de 26/12/2002
Art. 113. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser sobre a
outorga de isenção ou de redução do imposto de importação (Lei no 5.172, de
1966, art. 111, inciso II).
[...]
Art. 120. O reconhecimento da isenção ou da redução do imposto será efetivado,
em cada caso, pela autoridade aduaneira, com base em requerimento no qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão (Lei no 5.172, de
1966, art. 179).
Código Tributário Nacional - CTN
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
[...]
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
9
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão.
Pelo exposto, no caso de drawback-suspensão, a isenção dos tributos incidentes sob
os insumos importados com o regime está condicionada à comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, de duas condições cumulativas:
1. A ocorrência de exportações vinculadas ao regime e ao correspondente Ato
Concessório; e
2. A utilização dos insumos importados ao amparo desse regime na
industrialização/beneficiamento dos produtos exportados.
Nesse sentido, a empresa beneficiária do drawback-suspensão é que deverá manter
controles e registros dos estoques e do consumo dos insumos estrangeiros importados sob o
amparo do regime e dos estoques e saídas dos produtos finais elaborados com tais insumos
adquiridos. Para isso, não se pode prescindir de uma escrita fiscal hábil a demonstrar sua
observância ao princípio da vinculação física, de forma que fique comprovada a efetiva utilização
dos insumos importados nos produtos finais a serem exportados ou sua imprescindibilidade para a
obtenção de tais produtos.
Para contraditar a apuração de estoque negativo de ferro gusa no Livro de Registro
da Produção e do Estoque encontrado pela Fiscalização na data da emissão da NF de saída que
amparou o registro de exportação vinculado ao Ato Concessório n° 20060154489, a Recorrente
apresentou os documentos de e-fls. 174 a 189 intitulados "Apuração de Estoque de Minério
Coque" e "Movimentação de Estoque de Gusa", além dos lançamentos no Razão Analítico
referente à conta insumos ao mês de novembro de 2006, em especial, de um débito de R$
526.331,83 registrado em 01/11/2006.
No entanto, esses não são os documentos hábeis a comprovar a vinculação
pretendida e não podem contraditar informações registrada em livro obrigatório registrado na
Junta Comercial e apresentado pela própria autuada, a teor dos art. 369, III e § 2o, e 383, §1o, do
Decreto no 4.544/2002:
Art. 369. Os contribuintes manterão, em cada estabelecimento, conforme a
natureza das operações que realizarem, os seguintes livros fiscais:
[...]
III - Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3;
[...]
§ 2o O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque será utilizado pelos
estabelecimentos industriais, e equiparados a industrial, e comerciantes
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
10
atacadistas, podendo, a critério da SRF, ser exigido de outros estabelecimentos,
com as adaptações necessárias.
[...]
Art. 383. O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3,
destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e,
também, ao fornecimento de dados para preenchimento do documento de
prestação de informações à repartição fiscal.
§ 1o Serão escriturados no livro os documentos fiscais relativos às entradas e
saídas de mercadorias, bem como os documentos de uso interno, referentes à sua
movimentação no estabelecimento.
A DI no 06/1239716-0, objeto do presente lançamento, foi registrada em
16/10/2006 e submeteu a despacho de importação 1.517.900 kg de coque metalúrgico, com valor
aduaneiro de R$ 531.450,94, e-fls. 76 a 80, tendo sido desembaraçada somente em 03/11/2006. O
registro contábil apresentado na impugnação é de R$ 526.331,83 em 01/11/2006, e-fl. 170, ou
seja, anterior ao desembaraço e de valor inferior:

Adicionalmente, a planilha apresentada não é um documento fiscal hábil e não tem
registro em órgão oficial, podendo ser elaborada a qualquer tempo. A entrada de insumos
minerais (A) registrada em nov./2006 é de somente 27.163 e não especifica unidade de medida,
data, DI ou NF a que se refere. Nem mesmo o tipo de insumo mineral. O valor não guarda
qualquer correlação com os 1.517.900 kg de coque metalúrgico importados:

Nem mesmo a soma do consumo de coque (B) registrada após novembro de 2006,
data da importação em litígio, coincide o volume importado. Além disso, há em vários meses das
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
11
planilhas apresentadas a indicação de empréstimo a outras empresas, demonstrando que nem
todo o coque teria sido efetivamente consumido pela Recorrente:

A planilha referente a estoque de ferro gusa, e-fls. 187 a 189, não apresenta valores
relativos ao ano-calendário de 2008, em especial a novembro de 2008, mês de emissão da NF de
saída que amparou o RE e quando foi apurado o estoque negativo apontado pela fiscalização
como causa da não comprovação da vinculação física.
Então, restou demonstrado no auto de infração que a escrituração contábil da
empresa apresenta irregularidades que a tornam imprestável para comprovar a efetiva utilização
do coque metalúrgico objeto do lançamento na produção do ferro gusa exportado.
Assim, a Recorrente não cumpriu com a obrigação a que estava sujeita de manter
controles e registros hábeis e idôneos dos estoques e do consumo dos insumos estrangeiros
importados sob o amparo do regime drawback-suspensão e dos estoques e saídas dos produtos
finais elaborados com tais insumos adquiridos.
Não cabe, portanto, reconhecer a isenção condicionada à comprovação da efetiva
utilização dos insumos importados nos produtos finais exportados.
Ressalte-se que se aplica ao caso a Súmula CARF n° 227:
SÚMULA CARF No 227
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
O regime aduaneiro especial de drawback, em sua modalidade suspensão, impõe
que, até 28/07/2010, haja vinculação física entre os insumos importados com
suspensão de tributos e os produtos exportados.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, aplicando ao caso a
Súmula CARF n° 227.
Assinado Digitalmente
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.105 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.000450/2010-56
12
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 227
DF CARF MF
Original